Tribunal: STF
Processo: ARE 1323313
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos: 



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. FILIAÇÃO AO SINDICATO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva apenas quanto à obrigação de fazer. 2. Consoante art. 3º da Lei 8.073/90, “as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. Trata-se de legitimidade extraordinária para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “caso a coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp 1614263/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/201; AgInt no AREsp 993662/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/10/2017). 4. Incasu, a sentença do mandado de segurança coletivo delimitou expressamente sua eficácia subjetiva, estando o direito restrito aos servidores públicos do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato” (eDOC 2, p. 75)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o sindicato atuou, na fase de conhecimento, como substituto processual, o que lhe conferiria a capacidade de atuar em nome de toda a categoria profissional. Com base nisso, argumenta-se que não há necessidade de os recorridos demonstrarem a condição de sindicalizados para poderem mover o cumprimento de sentença individual (eDOC 2, p. 105-115).



    Determinei a remessa dos autos de volta à origem, para a aplicação do tema 660 da repercussão geral (eDOC 7).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem entendeu não ser o caso de aplicação do mencionado tema, encaminhando novamente o feito o Supremo Tribunal Federal (eDOC 10, p. 270).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a sentença coletiva a que os recorrentes visam a execução delimitou, expressamente, a sua eficácia apenas para os integrantes da categoria que comprovadamente estejam filiados ao sindicato autor no Mandado de Segurança Coletiva. Com base nesse entendimento, negou o direito de os recorrentes moverem o cumprimento individual de sentença coletiva da obrigação de pagar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Consoante art. 3º da Lei 8.073/90, “as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria”. Trata-se de legitimidade extraordinária para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada.



    Não obstante a regra seja a extensão dos benefícios a todos os integrantes do grupo ou categoria, caso o título executivo judicial tenha limitado o alcance subjetivo da coisa julgada, o direito estará restrito aos abrangidos pelo decisum.



    (...)



    Importa registrar que a referida limitação subjetiva não foi objeto de apelo, encontrando-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Por conseguinte, eventual ampliação do título exequendo para incluir servidores não sindicalizados configuraria violação aos limites da coisa julgada.



    Nesse contexto, diante da ausência de comprovação pelos agravantes de sua condição de filiados ao Sindicato, incabível a propositura do cumprimento individual da sentença exequenda no tocante à devolução de eventuais parcelas a partir de janeiro de 2011” (eDOC 2, p. 80-82)



    Os recorrentes, por sua vez, alegam que o acórdão violou a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para moverem ações na condição de substitutos processuais da categoria profissional, independentemente da prova da filiação sindical.



    De fato, esse é o entendimento consubstanciado por esta Corte constitucional no julgamento do tema 823 da repercussão geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.205, em que se fixou a tese de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Nesse sentida, confira-se a ementa do precedente mencionado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.06.2015)



    O Tribunal de origem concluiu que a sentença exequenda teria limitado expressamente a sentença para beneficiar apenas os servidores dos quadros do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato. Sustentou tal conclusão com base na redação conferida ao dispositivo da sentença, transcrito a seguir:



    “CONCEDO a segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos da impetrante” (eDOC 2, p. 82)



    Todavia, percebe-se que o dispositivo da sentença é claro em dispor que a decisão se aplica aos “substituídos”. Ora, no ordenamento jurídico pátrio, a substituição processual não é outra se não a legitimidade extraordinária para atuar em nome de outrem. Nesses termos, há elementos suficientes a conduzirem à conclusão de que a decisão exequenda visou beneficiar toda a categoria profissional, sem a limitação conferida pelo Tribunal de origem, evidentemente contrária ao sentido literal do dispositivo da sentença.



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte, firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.205.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar a decisão do Tribunal de origem (eDOC 2, p. 75-86) e dar provimento ao agravo de instrumento movido pelos recorrentes, para conferir-lhes legitimidade para mover o cumprimento de sentença tanto da obrigação de fazer, quanto da obrigação de pagar.



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente